Tribunal: TJMT
Processo: 0024388-95.2011.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024388-95.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DE QUEIROZ - CPF: 721.891.181-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2009 – DEMANDA PROPOSTA EM DEZEMBRO DE 2011 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DOZE ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT visando reformar a sentença, de Id. 205221315, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0024388-95.2011.8.11.0002, movida em face de LUIZ PAULO DE QUEIROZ, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 487, II, do CPC (prescrição). Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, de Id. 205221321, o recorrente sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de doze anos e até o momento não ocorreu a citação do réu.

Todas as diligências e pesquisas de informações pleiteadas pelo banco apelante foram atendidas pelo Juízo
a quo,
e, na oportunidade, o Juízo
a quo
intimou a parte autora para se manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente.

O banco juntou manifestação no Id. 205221314.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 487, II, do CPC (prescrição).

Pois bem.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos
, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, que diz respeito a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, bem como considerando que não houve a citação da parte executada, dentro do prazo exigido em lei e nem causa de interrupção da prescrição, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Extrai-se dos autos que a dívida venceu em 25.02.2019, ocorrendo a propositura desta demanda em dezembro/2011, com o despacho que ordenou a citação em 09.01.2012.

Assim, não vislumbro que o banco recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a Ação de Execução, em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Além disso, importa registrar que o credor teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, não apresentando nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Deste modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Neste sentido, já me pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO– INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM ABRIL DE 2002– DEMANDA PROPOSTA EM JUNHO DE 2003 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém, já transcorrido o lapso temporal, após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.(TJ-MT 00232290520088110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021).”

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILAZÃO DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO CONSUMADA
- HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – DEVIDO - INAPLICABILIDADE DO §5º DO ART. 921 DO CPC – DESPROVIDO.
Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.
A extinção pelo acolhimento da prescrição sem ônus para as partes de que trata o artigo 921, § 5º do CPC, apenas se aplica à prescrição intercorrente, e não aos casos em que há o reconhecimento da prescrição da pretensão do direito material, como no caso. Recurso desprovido.”
(N.U 0002481-62.2002.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE –
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0024868-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024